Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736560-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME CAMPOLINA BARBOSA PEREIRA, FELYPE WYGLE MOURA DOS SANTOS, LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, MICHAEL FERREIRA MOURA EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O GUILHERME CAMPOLINA BARBOSA PEREIRA, FELYPE WYGLE MOURA DOS SANTOS, LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e MICHAEL FERREIRA MOURA opõem embargos de declaração em face do acórdão de ID 32551062, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DE HOTEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. OPERADORA DE TURISMO. ASSISTÊNCIA. REMARCAÇÃO DE HOTEL EM SÍTIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE PACOTE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Realizado o cancelamento de reservas de hospedagem anteriormente à data limite estabelecida pelas políticas de cancelamento da empresa, é devido o reembolso integral ao consumidor. 1.1. Caso em que o pedido de cancelamento se deu em 19/05/2020, ao passo que o hotel escolhido ofertava possibilidade de cancelamento ou realização de alterações sem custo até 21/05/2020, às 02h00, devido o ressarcimento da quantia retida. 2. Como se tem decidido, o mero descumprimento contratual não gera por si só dano moral passível de reparação. É que ‘Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor’ (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. Os embargantes requerem “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes necessários efeitos infringentes quanto a reversão do ônus de sucumbência, tendo em vista que o embargante logrou êxito em obter 99% do que foi pleiteado, ou seja, dos três pedidos na exordial, somente o dano moral foi negado, portanto, triunfou em grande parte de sua demanda, sucumbindo em parte mínima do pleito. Sendo assim, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, cuja inteligência fica desde já prequestionada, condenando o embargado ao pagamento exclusivo da verba sucumbencial” (ID 32877109). Sem contrarrazões (ID 33413774). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu do pedido acima transcrito, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitaram-se a requerer “a reversão do ônus de sucumbência” assim expressamente definido no acórdão ora embargado: “Não obstante o parcial provimento ao apelo dos autores, remanesce a sucumbência recíproca reconhecida em sentença, mantendo-se a divisão pro rata das despesas processuais e dos honorários advocatícios”. Em última análise, o que os embargantes pretendem é o rejulgamento da causa para que ocorra “a redistribuição do ônus de sucumbência”, fim para o qual o presente recurso não se presta. Evidente a irregularidade formal. No sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora